Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702986-04.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO GEISON OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 5. A qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima também não se revela manifestamente desproporcional, pois consta dos autos que, no 1o fato, as vítimas estavam conversando em frente à sua residência quando o réu chegou e as surpreendeu efetuando disparos de arma de fogo. Quanto ao 2o fato, as vítimas estavam no interior da residência e foram surpreendidas pelo autor já no portão da casa, com a arma em punho, em condições em que não poderiam esperar pelo ataque, e iniciou os disparos. 6. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto. 7. Para fins de prequestionamento, cumpre ressaltar que basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 419 do CPP, sustentando não ter agido com animus necandi, em relação ao 1o fato; b) artigo 414 do mesmo diploma legal, defendendo que, quanto ao 2o fato, os indícios de autoria mostram-se frágeis para embasar o decreto condenatório; c) artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, pugnando pela exclusão das qualificadoras impostas, acaso mantida a pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 414 e 419, ambos do CPP, e 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, porquanto eventual análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030